Tribunal: CARF
Processo: 10930.000619/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000619/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.387 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
DAVIS ANDRADE OLIVEIRA DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais e do respectivo pedido, fundados em
violação constitucional, nos termos da Súmula CARF 02.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA EXISTÊNCIA DE DECISÃO QUE DERA SOLUÇÃO
DIVERSA A CASO IDÊNTICO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE.
Em relação à existência de soluções diversas para problemas idênticos, o art.
100 do Código Tributário Nacional - CTN não elege decisões singulares, sem
qualificação, como parâmetros de observância obrigatória, em julgamentos
subsequentes. Referidas decisões podem ter caráter persuasivo, posto que não
vinculantes, mas, mesmo nessa hipótese, seria necessário que o recorrente
tivesse indicado o precedente que desejaria ver replicado no exame deste caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com a exclusão da alegada violação da razoabilidade, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000619/2009-13
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000619/2009-13

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata o processo de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
n° 2006/609420262333058, de fls. 04 e 12/16, resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual –DAA correspondente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005,
exigindo-se o crédito tributário de R$ 9.001,22, incluídos juros e multa, em virtude de
dedução indevida de dependentes e omissão de rendimentos de dependente.
2. Cientificado do Lançamento em 16/01/2009 (fls. 07/08), o interessado apresentou a
impugnação de fls. em 13/02/2009 (fls. 01/03), acolhida como tempestiva pelo órgão
preparador (fl. 29), acompanhada dos documentos de fls. 04/05, alegando, em síntese,
que:
a) Jamais teve vínculo ou negócio jurídico com a Autarquia Municipal de Saúde de
Londrina. A esposa Sra Elci Helena Wielganczuk de Oliveira, CPF n° 857.131.989-87,
é servidora municipal e auferiu a renda (Comprovante de Rendimentos, fl. 05),
informadas em declaração em separado, informação constante na própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB.
b) Houve erro grosseiro. Isso porque, diante da declaração em separado, a esposa não
poderia ter sido incluída como dependente.
d) Por fim, requer a revisão dos cálculos, bem como a exclusão da dependente,
resultando na extinção do lançamento e conseqüente restituição de parcela monetária
em favor do impugnante.
3. É o relatório.
4. O contribuinte não se manifesta expressamente sobre a glosa das deduções com
dependentes, excetuada a esposa, em relação à qual reconhece a existência de
declaração em separado, dado que estaria registrado na RFB. Contudo, no seu entender,
a descaracterização da omissão dos rendimentos imputada ensejaria o direito à
restituição do imposto de renda retido na fonte declarado na DAA.
5. De fato, a Sra Elci Helena Wielganczuk de Oliveira, CPF n° 857.131.989-87,
transmitiu DAA para o exercício 2006, ano-calendário 2005, em 24/03/2006 (ND
09/10.362.722).
6. Havendo declaração em separado, cada um dos cônjuges deve oferecer à tributação
os respectivos rendimentos, não se admitindo a inclusão de um como dependente do
outro (tendo inclusive, no caso em tela, a fiscalização glosado a dedução pertinente ao
cônjuge), sob pena de se admitir o absurdo de um mesmo fato gerador ser tributado em
mais de uma Declaração de Ajuste Anual (Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, art.
38, § 8°). Logo, não prospera a omissão de rendimentos imputada.
7. Diversamente do alegado pelo contribuinte, o reconhecimento da inexistência da
omissão de rendimentos não enseja a restituição dos valores postulados na DAA, eis
que a revisão da DAA efetivada pela fiscalização deve ser retificada nos seguintes
moldes:

DECLARADO
LANÇADO
JULGADO
Total dos Rendimentos Tributáveis
20.368,80
20.368,80
20.368,80
Omissão de Rendimentos
***
19.936,02
0,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS
20.368,80
40.304,82
20.368,80
Total Deduções
7.020,00
0,00
0,00
BASE DE CÁLCULO
13.348,80
40.304,82
20.368,80
Imposto Calculado (Tabela Progressiva Anual)
0,00
5.499,63
960,12
Total de Imposto Pago Declarado
538,92
538,92
538,92
IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
***
612,28
0,00
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000619/2009-13

Saldo do Imposto a Pagar
***
1.151,20
538,92
IMPOSTO A RESTITUIR
538,92
***
***
SALDO DO IR A PAGAR
***
4.348,43
421,20
Isso posto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido de R$ 421,20, bem como os respectivos juros e multa.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Diante da prova que afasta em parte o pressuposto de fato do lançamento, impõe-se a
procedência em parte da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de decisões diferentes para a mesma questão fática;
b) violação do princípio da razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e do respectivo pedido, fundados na violação da
razoabilidade, porquanto o controle de constitucionalidade é vedado a este Colegiado (Súmula
CARF 02).
Em relação à existência de soluções diversas para problemas idênticos, o art. 100
do Código Tributário Nacional – CTN não elege decisões singulares, sem qualificação, como
parâmetros de observância obrigatória, em julgamentos subsequentes. Referidas decisões podem
ter caráter persuasivo, posto que não vinculantes, mas, mesmo nessa hipótese, seria necessário
que o recorrente tivesse indicado o precedente que desejaria ver replicado no exame deste caso.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com a
exclusão da alegada violação da razoabilidade, e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.387 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000619/2009-13

Fl. 39
DF CARF MF
Original